Tribunal: STF
Processo: Rcl 218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-19
Data de publicação: 1986-12-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRA O EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
VISANDO A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO
SEQUESTRO DE RENDAS PUBLICAS, ORDENADO PELA AUTORIDADE RECLAMADA E
DETERMINAÇÃO A MESMA CORTE, DO IMEDIATO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NOS PROCESSOS ES 01 E 02/85 DECO. MEDIDA
CAUTELAR. DENEGAÇÃO POR DESPACHO DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGAÇÕES DE QUE A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA TEM APOIO NA DECISÃO
PROFERIDA NA RP. 1.238-7-SP, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRESERVAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO
DO AGRAVO REGIMENTAL, A FIM DE OBTER-SE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
INFORMAÇÕES SOBRE OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL
DO AGRAVO REGIMENTAL PARA FIXAR PRAZO QUANTO AO EXAME DE
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, NA INSTÂNCIA A QUO,
E CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO SEQUESTRO, EFEITO SUSPENSIVO ESTE
QUE SERÁ REAPRECIADO POR ESTA CORTE, NA DEVIDA OPORTUNIDADE.